Tribunal: TJDFT
Processo: 0713566-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE PÚBLICO. PASSE LIVRE. LEI DISTRITAL 566/1993. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E TELEOLÓGICA. DEFICIÊNCIA FÍSICA. COMPROVAÇÃO.
1. A Lei Distrital 566/1993 assegura a gratuidade no uso dos transportes coletivos do Distrito Federal aos portadores, em grau acentuado, de deficiências físicas, mentais e sensoriais, com renda de até três salários-mínimos, e respectivos acompanhantes, quando comprovadamente necessário.
2. Os requisitos exigidos para concessão do cartão do passe livre, sobretudo o rol das doenças incapacitantes, devem ser interpretados de forma sistemática, teleológica e não taxativa, sob pena de esvaziar-se sua normatividade.
3. Quando as conclusões obtidas por meio de prova pericial atestam que as patologias se enquadram nos pressupostos estabelecidos pelas normas que regem a matéria, impõe-se o deferimento do benefício de gratuidade de acesso ao transporte público distrital.
4. Recurso não provido.